Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DEVIDO A RESTRIÇÕES AMBIENTAIS. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBSTÁCULO PARA A EXECUÇÃO COMPLETA. PERÍCIA TÉCNICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PRESENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHAS TÉCNICAS E ATRASOS. SENTENÇA MANTIDA
1 Análise contratual e técnica revela o não cumprimento das obrigações pela prestadora dos serviços de levantamento topográfico, especialmente em relação à qualidade e aos prazos de execução estipulados, gerando pedido de rescisão contratual pela contratante.
2 Perícia técnica aponta que a ausência de licença ambiental necessária para a supressão vegetal restringiu significativamente a capacidade de execução dos serviços conforme o termo de referência, influenciando diretamente na qualidade dos trabalhos realizados.
3 Provas testemunhais e técnicas indicam que a falta de licenciamento ambiental não justifica o descumprimento das especificações contratuais.
3.1 Comprovada a subsequente contratação de outra empresa para realizar os serviços inicialmente contratados, evidenciando a inadequação dos trabalhos prestados pela empresa ré.
4 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO